Tribunal: TJMT
Processo: 1043085-44.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043085-44.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DENIZETE GONCALVES NERY - CPF: 378.303.841-34 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE INFORMADA - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA DENIZETE GONCALVES NERY
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante em desfavor de
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de supostos vícios existentes no acórdão exarado que reconheceu que a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado pela autora, negando provimento ao seu recurso de apelação.

Defende a embargante haver contradição ou omissão na referida decisão alegando que “
o instrumento acostado a defesa pela embargada para justificar os descontos desde julho de 2011, não cumpriu com as exigências do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, pois o contrato apresentado não há informação exclusiva de contratação de cartão de crédito
”.

Aponta que “
o instrumento referenciado na sentença de piso possuí informações de ‘empréstimo pessoal consignado’, se abstendo de sinalizar objetivamente quanto as divergências de informações relacionadas a ausência de pactuação de juros e demais encargos, comunicados apenas nas faturas
”.

Cita haver ambiguidade no contrato celebrado bem como que o instrumento não demonstra a pactuação dos juros e demais encargos.

Alude ser o acórdão omisso no que tange à alegada aplicação dos juros considerados aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, aduzindo que a maioria dos créditos disponibilizados à embargante foram na modalidade empréstimo consignado.

Acerca da contradição, mencionando que “
o instrumento contratual dispõe tanto sobre a contratação de empréstimo consignado, quanto de cartão de crédito consignado, prevendo disposições comuns às duas operações, sendo que os dados relativos ao empréstimo consignado encontram-se destacados ao consumidor, enquanto os relativos ao cartão de crédito como modalidade secundária
”; pugnando seja o contrato interpretado como sendo de empréstimo consignado.

Ainda, suscitando haver omissão no julgado, eis que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, se limitando a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.

Por fim, relatando que “
a validação do contrato sem prova do uso do referido cartão e admissão de anuência do consumidor por recebimento de valores em conta via TED, atesta a omissão perpetrada na decisão, que se absteve de observar o instrumento e desconsiderou às normas de ordem pública, inseridas no art. 6o, inciso V, do CDC
”, requer seja seu recurso acolhido.

A ré, por sua vez, ao contrarrazoar o recurso oposto em seu desfavor, defende que “
o presente embargo resta claramente à manifestação do puro inconformismo do autor com o julgamento do caso, contrário às suas expectativas, não preenchendo os requisitos para o manejo do presente remédio, devendo o mesmo ser totalmente rejeitado
”

Cita que “
pretende na realidade a parte autora é a reanalise dos pontos pelos quais não obteve o resultado desejado, o que não se pode admitir
”, pugnado pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Denizete Goncalves Nery em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante em desfavor de Banco Santander Brasil S.A., nos termos do voto do Relator., sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - BANCÁRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. 2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. 3. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, bem como faturas mensais com gastos de cartão em comércios locais, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 4. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado. 5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é possível a revisão das taxas de juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário, em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, no sentido de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto”. 6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono do apelado de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 7. Sentença mantida. 8. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito das partes embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda a esse propósito, faz-se mister trazer à colação a ratificação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conforme se depreende da ementa transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DAS ALEGAÇÕES: NÃO ADMISSÍVEL. 1. Inexistentes, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2777 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2023 PUBLIC 12-07-2023)

Considerando o exposto pela embargante e os termos do acórdão exarado, não há se discutir acerca de suposta incerteza apresentada pelo contrato firmado, tendo em vista que, em que pese o documento mencionar acerca de empréstimo pessoal, as situações apresentadas confirmam a ciência, o recebimento, o uso e o intuito da modalidade da contratação realizada pelo embargante, qual seja, cartão de crédito.

Portando, conclui-se que, pelas provas anexas, a autora e ora embargante tinha plena ciência da modalidade contratada, haja vista ter utilizado o cartão em sua forma genuína, como em comércios locais, como em supermercados, postos de combustíveis, papelarias, bem como por meio de
sites
.

Nesse passo, como bem explicitado no acórdão recorrido, não há como reconhecer a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio taxa de juros equivalente à de empréstimo consignado, como almeja o embargante.

Ademais, sendo certo que a autora deixou de comprovar que os juros praticados são abusivos se comparado às taxas aplicadas para o produto cartão de crédito consignado, produto por ela contratado, não há que se falar em revisão ou obrigatoriedade de observância à Instrução Normativa n.o 28 de 2008 do INSS/PRES.

Diante do exposto, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Ademais, fica a embargante advertida de que o manejo de eventual novo recurso com o mesmo perfil do presente será reputado protelatório e permitirá a incidência de multa.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024